Tribunal: TCU
Processo: 008.692/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra determinação constante de acórdão que tratou de auditoria realizada com o objetivo de avaliar as políticas públicas de inserção de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) contra a determinação proferida por meio do subitem 9.5 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar a ele provimento parcial, alterando o subitem 9.5 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , que passa a viger com a seguinte redação: "9.5. determinar à Casa Civil da Presidência da República, em articulação com o Ministério de Minas e Energia e com outros órgãos ou entidades porventura considerados relevantes, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.5.1. selecione, entre os incentivos de natureza tributária, financeira, creditícia e tarifária destinados a fontes de energia elétrica renováveis, aqueles que mereçam ser incluídos na avaliação sistêmica de resultados, mediante a aplicação de critérios de materialidade, relevância e risco, entre outros tidos por pertinentes e oportunos; e 9.5.2. promova a correspondente avaliação, de sorte a prover insumos para o aprimoramento das políticas públicas afetas ao tema, incluindo, se for o caso, avaliação quanto à necessidade de manutenção dos incentivos ou de sua gradual redução" ; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, a¿ Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia e à Consultoria Legislativa, Área XI - Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização Territorial, Desenvolvimento Urbano e Regional da Câmara dos Deputados.